Tribunal: TJBA
Processo: 8000033-76.2021.8.05.0073
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
8000033-76.2021.8.05.0073

FORO DE ORIGEM: FORO DE COMARCA
CURAÇÁ
- VARA CRIMINAL

RECORRENTE: PABLO DIEGO EVANGELISTA REGO

ADVOGADO: HENRIQUE MARCULA LIMA - OAB PE7127-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES.
JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA

ASSUNTO: HOMICÍDIO
QUALIFICADO
–
ART
.
121, § 2º, INCISOS II E IV, CÓDIGO PENAL.

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO
ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, CÓDIGO PENAL.

1
-

PLEITO PELA
NULIDADE D
OS ELEMENTOS INFORMATIVOS
. ALEGAÇÃO DE QUE A BUSCA E APREENSÃO FOI REALIZADA EM LOCAL DIVERSO DO DELIMITADO NO MANDADO. INOCORRÊNCIA. ENTREGA VOLUNTÁRIA DA ARMA PELO
PRONUNCIADO
. DA PRÁTICA DE AGRESSÃO FÍSICA PELOS AGENTES POLICIAIS PARA OBTENÇÃO DA ARMA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO QUANTO ALEGADO PELA DEFESA. REJEIÇÃO.

2
-
PLEITO PELA NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO QUE SE LIMITOU A ANALISAR A PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR DEFINITIVO. FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO É CAPAZ DE INFLUENCIAR A DECISÃO DOS JURADOS.

3
-
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO

POR SUPOSTA DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO.

PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI
QUE
EXIGE APENAS ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS
ACERCA
DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
SUBSTRATO INDICIÁRIO MÍNIMO CONSTATADO. DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE SUSTENTA.

4
– PLEITO PELO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INACOLHIMENTO.
A
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA DENÚNCIA SOMENTE PODE OCORRER QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

5 -
CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E
DES
PROVIMENTO
DA INSURGÊNCIA

ACÓRDÃO

R
elatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
8000033-76.2021.8.05.0073
, da Comarca de
Curaçá
/BA
-
Vara
Criminal
, sendo Recorrente

PABLO DIEGO EVANGELISTA REGO

e
Recorrido
o M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
em

NEGAR PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR